Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de Tráfico de Drogas; e, (2) aferir se o caso admite desclassificação da conduta do apelante para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).

4. Não obstante a substância entorpecente apreendida se encontrar fracionada, conforme demonstra a imagem constante do Laudo Pericial (ID 72272272), a quantidade total líquida — 21,48 g — revela-se plenamente compatível com a hipótese de posse para consumo pessoal. É razoável supor que um usuário, desprovido de qualquer indicativo de envolvimento com o tráfico, pudesse receber e armazenar tal volume para uso em curto período de tempo.

5. Forçoso reconhecer a extinção da punibilidade do réu, em razão do cumprimento antecipado de sanção mais gravosa do que qualquer das previstas para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.